Tribunal: TJBA
Processo: 0500850-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500850-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELINETE BRANDAO MENEZES e outros

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DA SILVA, LUDMILA FERREIRA QUADROS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO POR DOENÇA DE ADVOGADO. EXISTÊNCIA DE OUTRA PATRONA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POSTERIORMENTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade. Os recorrentes pleitearam a reabertura de prazo, alegando justa causa em razão da internação hospitalar do advogado principal no período de interposição do recurso, juntando atestado médico e invocando o art. 223, §§1º e 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a doença de um dos advogados, havendo outros patronos regularmente constituídos nos autos, configura justa causa apta a autorizar a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, sendo intempestivo e, portanto, corretamente não conhecido pela decisão monocrática.

4. O atestado médico juntado aos autos comprova internação apenas na data de 04/07/2024, não bastando para demonstrar a alegada impossibilidade de atuação do patrono durante todo o prazo recursal.

5. A existência de outros advogados regularmente constituídos nos autos, inclusive intimados da sentença, afasta o reconhecimento de justa causa, pois não há demonstração de impedimento absoluto da parte para interpor recurso tempestivamente.

6. A jurisprudência do STJ condiciona a devolução de prazo por doença do patrono à demonstração de impossibilidade total de atuação e à inexistência de outros advogados constituídos, requisitos não preenchidos no caso em exame.

7. O agravo interno interposto em sequência (id.88979175) não foi conhecido por violar os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, por consistir em mera repetição do recurso anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno de
id.88972847
desprovido.
Agravo interno de
id.88979175 não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de justa causa para reabertura de prazo processual por doença de advogado somente é acolhida quando comprovada a impossibilidade total de atuação profissional e a inexistência de outros patronos regularmente constituídos.

2. A reiteração de recurso com as mesmas razões configura violação ao princípio da unirrecorribilidade e enseja o não conhecimento do segundo recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 223, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2465161/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.05.2024, DJe 11.06.2024; TJDFT, AI 07161897420228070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 22.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n
.

0500850-18.2019.8.05.0001,

em que figuram como agravantes
ELINETE BRANDÃO MENEZES E OUTRO

e, como agravado,
MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do agravo interno de
id.88979175
e
CONHECER
para
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo interno de id.88972847, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA